Tribunal: CARF
Processo: 10855.902099/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902099/2014-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.588 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
HB SOLUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.880 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 37555.37728.090414.1.3.04-2250.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
retificou a DCTF após o envio da DCOMP. Anexou DARF, recibo de entrega e página 3 da
DCTF retificadora e recibo de entrega e ficha 14a, 4o Trimestre, da DIPJ 2013/2014, retificadora.
Reproduzo parcialmente a decisão da DRJ:
Nos autos se constata que: tanto a DCTF como a DIPJ retificadoras foram
apresentadas pela Interessada em 22/07/2014, após, portanto, a ciência do Despacho
Decisório que ocorreu em 18/07/2014, e que a Interessada não trouxe outros elementos de
prova para corroborar essa alegada redução do IRPJ devido.
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, em se tratando
de retificação de DCTF depois da emissão do Despacho Decisório, é ônus da Interessada
trazer elementos de prova para sustentar a alegada redução de tributo devido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902099/2014-92
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902099/2014-92

...
Segundo se depreende da redação do Parecer Normativo colacionada, a retificação
da DCTF, depois de emitido o Despacho Decisório de não homologação da compensação
declarada, por si só, não é suficiente para o reconhecimento do direito creditório, cabendo
à autoridade julgadora analisar o caso concreto.
Ora, a Interessada carreou tão somente cópia da DCTF e da DIPJ retificadora, o
que, no entendimento deste julgador, não é bastante para fins de comprovação do débito
de IRPJ do 4o trimestre de 2013, na medida em que se tratam apenas de declarações de
natureza eminentemente informativa e produzidas por ela própria. Para tal intento, caberia
à Manifestante conduzir outras provas mais robustas, como por exemplo, escrituração
contábil e livro Lalur daquele ano, e/ou outros documentos que fossem capazes de
produzir a necessária convicção acerca da fidedignidade do valor do IRPJ informado em
DIPJ.
A recorrente foi cientificada em 22/10/2020 (fl.53) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 23/11/2020 (fl.55).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reitera os argumentos trazidos em
sede de MI e que era optante pelo lucro presumido, não cabendo a apresentação de LALUR.
Anexa os Sped-Contribuições e seus respectivos recibos de entrega dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2013.Em resumo, aduz que:
7. Os Sped-Contribuições dos meses referente ao 4o Trimestre de 2013 comprovam
o faturamento total deste período, que perfazem o valor de R$ 473.406,51, que serviu de
base de cálculo para a DIPJ retificadora. Importante lembrar que o Sped-Contribuições é
uma obrigação federal mensal e foram entregues devidamente dentro dos prazos e sem
retificações posteriores.
8. Já na DIPJ retificadora (mais especificamente na página 6 da ficha 14A) se
comprova o correto cálculo do imposto de renda a se quitar (após a aplicação da alíquota
de 15%), servindo de base a receita bruta auferida pela empresa no 4o trimestre do ano de
2013 (devidamente demonstrada no Sped contribuições).
9. E nestes documentos os números estão clarividentes (página 6 da DIPJ
retificadora e Sped). Aplicada a alíquota de 15% sobre a base de cálculo (mais adicional,
menos deduções) chegou-se ao imposto a se pagar de R$ 22.690,90, e não os R$
32.690,90 indevidamente pagos, gerando um crédito exato de R$ 10.000,00, justamente o
crédito utilizado para compensação que foi glosado.
Argumenta que, na ficha 14a, do 4o trimestre de 2013, a soma das linhas 03 e 07
no quadro acima perfaz o total exato de R$ 473.406,51, justamente a receita bruta do 4a trimestre
que, ajustada ao resultado da aplicação dos percentuais devidos, gerou uma base de cálculo de IR
de R$ 158.719,73. Aplicada a alíquota de 15% (mais adicional, menos deduções), tem-se o
imposto a se pagar de R$ 22.690,90, e não o indevidamente pago de R$ 32.690,90.
Finaliza requerendo o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902099/2014-92

Inicialmente, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições sine
qua non para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-
se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova
recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos outras provas que não foram consideradas
anteriormente, dentre elas o sped. O art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação
do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902099/2014-92

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito, nos
termos do art. 170, do CTN.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 77
DF CARF MF
Original